Tribunal: TJES
Processo: 5010144-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010144-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAICON SOUZA SIMOES
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010144-80.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAICON SOUZA SIMÕES
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAICON SOUZA SIMÕES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA, nos autos do Processo tombado sob nº
0
000007-89.2022.8.08.0044
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
03/01/2022
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, do Código Penal
.

Sustenta a defesa que a prisão preventiva não se fundamenta em elementos concretos e idôneos, bem como não há justa causa para manter a medida cautelar, sendo necessário observar o princípio da homogeneidade. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 3572972). Informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 3615635). Parecer ministerial pela denegação da ordem (Id. 3657486).

É o relatório.
I
nclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 04 de novembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010144-80.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAICON SOUZA SIMOES
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAICON SOUZA SIMÕES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA, nos autos do Processo tombado sob nº
0
000007-89.2022.8.08.0044
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
03/01/2022
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 157, do Código Penal
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 03 de janeiro de 2022, na Rodovia Josil Espindola Agostini, próximo ao trevo da Penha, em Santa Teresa, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça, simulando estar armado, o aparelho celular e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), da vítima A. B. B. (16 anos de idade).

No caso, não se discute a existência de
prova da materialidade
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva.

Com efeito, observa-se que o paciente praticou o crime contra uma adolescente, e, ainda, foi flagrado na posse de uma motocicleta com restrição de furto/roubo ocorrido poucos dias antes, bem como portava outro aparelho roubado. Ademais, o paciente portava um martelo, envolto com fita isolante, utilizado para simular uma arma de fogo.

Além disso, observa-se que o próprio paciente admitiu que
praticou diversos delitos patrimoniais naqueles últimos dias na região
, bem como
já cumpriu pena por crime de mesma natureza no Estado do Rio de Janeiro
, do que se extrai o
risco concreto de reiteração delitiva, bem como sua periculosidade à incolumidade pública
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

A propósito, a autoridade coatora informou que o paciente responde a outras 06 (seis) ações penais pela suposta prática de crimes patrimoniais (furto e roubo), todas do ano de 2022.

Quanto ao argumento de violação ao princípio da homogeneidade, observa-se que as penas em abstrato previstas para o delito, conjugadas com a circunstância de antecedente penal, evidenciam a inexistência de desproporcionalidade na medida.

Por fim, cumpre ressaltar que, segundo a autoridade coatora,
o processo permaneceu com carga para a defesa por aproximadamente 04 (quatro) meses,
havendo audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/12/2022.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010144-80.2022.8.08.0000

PACIENTE: MAICON SOUZA SIMOES
COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
ROUBO (ART. 157, DO CÓDIGO PENAL).

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e o risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente praticou o crime contra uma adolescente, e, ainda, foi flagrado na posse de uma motocicleta com restrição de furto/roubo ocorrido poucos dias antes, bem como portava outro aparelho roubado. Ademais, o paciente portava um martelo, envolto com fita isolante, utilizado para simular uma arma de fogo.

2. Além disso, observa-se que o próprio paciente admitiu que praticou diversos delitos patrimoniais naqueles últimos dias na região, bem como já cumpriu pena por crime de mesma natureza no Estado do Rio de Janeiro, do que se extrai o risco concreto de reiteração delitiva, bem como sua periculosidade à incolumidade pública. Jurisprudência.

3. A propósito, a autoridade coatora informou que o paciente responde a outras 06 (seis) ações penais pela suposta prática de crimes patrimoniais (furto e roubo), todas do ano de 2022.

4. Quanto ao argumento de violação ao princípio da homogeneidade, observa-se que as penas em abstrato previstas para o delito, conjugadas com a circunstância de antecedente penal, evidenciam a inexistência de desproporcionalidade na medida.

5
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.